Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra criança de 5 anos, no âmbito de relação familiar. A defesa alega ausência de fundamentos concretos, contradições no depoimento do genitor da vítima e condições pessoais favoráveis, requerendo revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente atende aos requisitos legais e constitucionais, ou se configura constrangimento ilegal, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os depoimentos da mãe e do pai da vítima, bem como as declarações da própria criança, que apontam indícios suficientes de materialidade e autoria.
4. A gravidade concreta da conduta — crime hediondo cometido contra criança de tenra idade, no interior da residência da vítima e sob vínculo de confiança familiar — justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
5. O juízo competente reafirmou a necessidade da prisão preventiva ao indeferir pedido de revogação, destacando a persistência dos fundamentos legais e a insuficiência das medidas cautelares diversas para conter o risco à coletividade.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.
7. A decisão impugnada atende aos requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988, não se verificando constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.